Tribunal: TJBA
Processo: 0804266-14.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0804266-14.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: REGINALDO LOPES FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE INTEGRA E MESMA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na espécie, julgado procedente o pedido, o Estado da Bahia se insurge em face do capítulo sentencial que o condenou, juntamente com o Município de Feira de Santana, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado. 2. A respeito, nota-se que, com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional. 3. Entretanto, é inviável, até o presente momento, desconsiderar o quanto disposto no enunciado da súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque não foi cancelado e continua sendo aplicado naquela Corte. 4. Assim sendo, deve ser provido o recurso, reformando a sentença para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0804266-14.2015.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelado REGINALDO LOPES FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18E/18